Tribunal: TJSP
Processo: 1066000-97.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DA FAZENDA DO ESTADO E DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO – PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA VESICAL – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ADMISSIBILIDADE COM RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA CONTRA A FAZENDA E A MUNICIPALIDADE, RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE DA SPPREV E DO IPREM.